Tribunal: TJBA
Processo: 8009780-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009780-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: MARIA ALICE MEDEIROS MIRANDA

Advogado(s)
:
CLEBSON DE DEUS SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA AOS PRAZOS RECURSAIS – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO.

1. Apelação inadmissível diante de renúncia expressa a prazos recursais, caracterizando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório.

2. Inexistência de vício de consentimento: acordo envolveu quitação ampla e concessões mútuas, não cabendo anulação.

3. Recurso não conhecido. Subsidiariamente, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8009780-29.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e como apelada
MARIA ALICE MEDEIROS MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NÃO CONHECER do recurso, e, subsidiariamente, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .